Tribunal: TJDFT
Processo: 0704147-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Falsa identidade. Atipicidade. Pena-base. Fração. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 3 meses e 21 dias de detenção, pelo crime de falsa identidade em continuidade delitiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as condutas imputadas são típicas; (ii) se adequado o aumento da pena-base; (iii) se é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
III. Razões de decidir
3. A conduta de atribuir-se nome falso perante policiais, com o objetivo de ocultar antecedentes criminais e mandado de prisão em aberto, tipifica o crime de falsa identidade (tema repetitivo 646 do STJ), não se exigindo tempo mínimo entre a falsa identificação e a descoberta da identidade verdadeira do acusado.
4. Constatado erro material no cálculo da pena-base, deve ser corrigido para adotar a fração de aumento indicada de forma expressa na sentença.
5. Desfavoráveis as circunstâncias judiciais e sendo o réu reincidente, descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV – Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 307.
Jurisprudências relevantes citadas: AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1944232, 0736353-17.2023.8.07.0003, Relator: Des.: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, julgado em 12/11/2024.